Tribunal: TJSP
Processo: 1017746-86.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). 1. Autora que nega a contratação. 2. Comprovação da contratação por parte da instituição financeira. 3. Improcedência mantida. 4. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. 5. Recurso da autora desprovido.